Tribunal: TJSP
Processo: 1017003-32.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Ação civil pública movida pelo Município de Mogi das Cruzes em face da ARTESP. Pretensão de anular a audiência pública n. 01/2023 e eventuais atos posteriores relativos ao procedimento licitatório de Concessão Patrocinada dos serviços públicos de ampliação, operação, manutenção e realização dos investimentos necessários à exploração do sistema rodoviário do Lote denominado Rodovias do Litoral

Ementa:
Ação civil pública movida pelo Município de Mogi das Cruzes em face da ARTESP. Pretensão de anular a audiência pública n. 01/2023 e eventuais atos posteriores relativos ao procedimento licitatório de Concessão Patrocinada dos serviços públicos de ampliação, operação, manutenção e realização dos investimentos necessários à exploração do sistema rodoviário do Lote denominado Rodovias do Litoral Paulista que compreende trechos das rodovias SP-055, SP-098, SP-088, SPA-291/055, SPA-344/055 e Rodovia Evangelho Pleno. Inexistência de nulidade diante da realização de consulta pública e audiência. Por outro lado, a realização de audiência é mera liberalidade, tendo em vista a inexistência de exigência de sua realização nas Leis de PPP's. Abertura, ademais, de oportunidade de inscrição dos interessados em participar da audiência. Ação improcedente. Recurso não provido.